Tribunal: TJMT
Processo: 1014955-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014955-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (AGRAVANTE), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), ROSA MENEZES GONCALVES - CPF: 594.797.101-10 (AGRAVADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (AGRAVADO), LIGIA GONCALVES SILVA - CPF: 361.584.021-68 (AGRAVADO), MARCELO MENEZES GONCALVES - CPF: 106.984.771-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), INTERFACE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.929.537/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA NICCOLI DA SILVA RAPOZEIRAS - CPF: 045.810.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE DA SILVA - CPF: 107.731.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0006531-55.2007.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA e OUTROS

AGRAVADO(S):

CID IMOVEIS EIRELI – EPP e OUTROS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIADORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA –
CONTRATO ANTERIOR À LEI N.o 12.112/09 -
CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA
DE
RESPONSABILIDADE
DOS FIADORES
ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
NECESSIDADE DE EXONERAÇÃO FORMAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

É
admitida a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato
, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
566.633/CE, à luz da redação original do art. 39 da Lei do Inquilinato, portanto, antes mesmo de sua alteração pela Lei n. 12.112/2009.
(Súmula 214 do STJ;
AgInt
no REsp 1703400/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020;
AgInt
no
AREsp
1274030/GO, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/08/2018).

A exoneração da fiança requer formalidade, não se admitindo a simples alegação de desconhecimento da continuidade da locação
, conforme disposto no art. 835 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO
LIMINAR
interposto

por
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA e OUTROS
, contra decisão
interlocutória
proferida (ID.
156513382
– autos de origem - PJE no

0006531-55.2007.8.11.0041
) pelo Juízo da
10a Vara Cível de Cuiabá
-
MT

que
,
na Ação de
Execução de Título Extrajudicial movida por
CID IMOVEIS EIRELI – EPP e OUTROS
,

rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade
apresentada pelos ora agravantes
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Os executados/excipientes Carlos Garcia de Almeida, Marina
Cicilia
Branquinho Garcia, Carla
Niccoli

Rapozeiras
e Jane da Silva opuseram Exceção de
PréExecutividade
(ID 129605439),
requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva em razão da ausência de anuência desses quanto à prorrogação do contrato de locação
, com a consequente condenação dos exequentes ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais e extinção do feito.

A
excepta
/exequente se manifestou ID 133957594, requerendo a rejeição da exceção e o regular prosseguimento do feito.

Decido.

Sabe-se que o objetivo da exceção de
pré
-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição
.

No caso, sem maiores delongas, vê-se que nos contratos de locação firmado entre as partes – os quais os excipientes não negam a assinatura e o consentimento voluntário com os termos – consta que a responsabilidade dos fiadores perduraria até a efetiva entrega das chaves
, conforme cláusula nona de ID 26940744 – pág. 3 e ID 26940745 – pág. 4.

Além disso, caso pretendessem os executados serem exonerados da fiança, deveriam proceder de acordo com o disposto no art. 835 do Código Civil, o que não ocorreu, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade desses, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade passiva.

Em caso semelhante
o
TJMT decidiu:
(...)

Isso posto,
REJEITO a Exceção de
Pré
-executividade
de ID 129605439.

Dando prosseguimento ao feito,
DEFIRO
o pedido de ID 122966796. Assim, lavre-se a Sra. Gestora o termo de penhora (art. 845, § 1o, CPC).

Com a cópia do termo de penhora, deverá o exequente promover a averbação no ofício imobiliário, nos termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, comprovando-a nos autos mediante a apresentação da
matrícula
atualizada dos imóveis, no prazo de 10 (dez) dias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID
217238169
),
os agravantes
apresenta
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ilegitimidade passiva dos agravantes

A tutela de urgência recursal foi
indeferida, conforme decisão interlocutória de ID 217705151 proferida por este Relator.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta (ID 223146678)
na qual rebatem as alegações dos agravantes.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos
autos de origem (
decisão-31225648
), e preparo efetuado,
conforme documento de comprovação de ID 217326161
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0006531-55.2007.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA e OUTROS

AGRAVADO(S):

CID IMOVEIS EIRELI – EPP e OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelos ora agravados, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos ora recorrentes.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu pela manutenção da responsabilidade dos executados, ora agravantes, então fiadores do contrato de locação cujas dívidas são objeto da
ação de
execução,
em razão da previsão expressa
de cláusula contratual que estabelecia a responsabilidade dos fiadores até a efetiva entrega das chaves.

Ademais, o Juízo Singular asseverou que os fiadores
, ora recorrentes,
não procederam conforme o disposto no art. 835 do Código Civil para se exonerarem da fiança.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelos agravantes.

1. Ilegitimidade passiva dos agravantes

Os a
gravantes
sustentam que
figuraram como fiadores nos contratos de
aluguéis
no período de 15/02/1995 a 14/02/1996, ID. 26940745
-
fl
s
. 02/04
, ID.
26940745
-
fl
s
. 01/03 e do período de 15/02/1998 a 14/02/1999, ID-26940743, fl. 04/04/26940744, fl. 01/04 e 26940745, fl. 01/04.

Asseveram que
o contrato
continha
prazo para duração de 12
meses
e, assim,
os fiadores
, ora agravantes,
desconheciam
,
até a data da propositura da ação de execução, a continuidade da locação, logo
,

sustentam que
não poderiam ser responsabilizados pela
respectiva
inadimplência
.

Por conseguinte, aduzem que
são partes ilegítimas para configurar no polo passivo da ação
,

já que a execução versa sobre os aluguéis vencidos e não pagos no período de
15/04/2006 a 14/01/2007
,
período de prorrogação do contrato
por tempo indeterminado sem a anuência dos fiadores
-agravantes.

Desse modo, ressaltam
que
a partir da data de 15/02/1999
,
os fiadores
-agravantes
não eram mais legítimos garantidores do contrato de locação, posto que o período para o qual os anuíram com a garantia do contrato de locação se exp
irou
em 14/02/1999.

Assim, destacam que a
prorrogação do contrato de locação sem a anuência
ou
sem contrato formal de locação, a luz da legislação
,
não produz efeitos jurídicos para garantir o contrato de locação
.

Ademais, asseveram que,

mesmo havendo cláusula expressa que preveja a obrigação até a entrega das chaves, o fiador não pode ser responsabilizado por débitos referentes ao período de prorrogação ao qual não anuiu, na esteira do enunciado
da Súmula
n.
o
214
do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravados, por sua vez, sustentam que a tese de ilegitimidade passiva dos agravantes não procede.

Primeiramente, argumentam que os contratos de locação assinados pelos agravantes continham cláusulas que claramente estabeleciam a responsabilidade dos fiadores até a efetiva entrega das chaves, independentemente de prorrogações do contrato de locação.

Segundo os agravados, os agravantes estavam plenamente cientes de que o contrato poderia ser prorrogado por tempo indeterminado e, ao assinarem os
contratos, anuíram com essa possibilidade.

Além disso, os agravados ressaltam que, conforme o artigo 835 do Código Civil, para que os fiadores se exonerassem da fiança, deveriam ter notificado formalmente o locador, o que não ocorreu no caso em questão.

Pois bem.
Para melhor entendimento da questão posta,
se faz necessário tecer alguns esclarecimentos
sobre a responsabilidade dos
fiadores
.

Em 02/10/1998
o Superior Tribunal de Justiça editou
o enunciado da
S
úmula 214
, com a seguinte orientação:

“
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
.”

Desde então
, o Superior Tribunal de Justiça
mantinha seu entendimento pela invalidade e ineficácia da cláusula de prorrogação automática de fiança em contratos de locação (AGA 510.498/SP (200300584423); AGRG no REsp 617.281/RS, AGRG no AG 593.951/RJ, REsp 421.098/DF, AGRG no AG 481.030/RJ, REsp 331.593/SP, REsp 255.392/GO).

Ocorre que, para as locações urbanas o tratamento foi alterado, diante da nova redação do
artigo 39 da lei de locações
(lei no 8.245/91), dada pela Lei no 12.112 de 9 de dezembro de 2.009, que passou a dispor:

Art. 39.
Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel,
ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado
, por força desta Lei
. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

[Grifo nosso]

Denota-se, portanto,
que a questão aqui
posta
em estudo demanda uma análise da efetividade da lei no tempo
, uma vez que o contrato de locação
é anterior ao advento da citada modificação legislativa
.

No caso, a ação de execução
,
ajuizada no ano de 200
7
,

tem por objeto
contrato
cuja
fiança é anterior à vigência da Lei12.112/09, de modo que

aplica-se
a redação primitiva
, antes da alteração
do artigo39introduzida nalei do inquilinato
.

Todavia,
mesmo sob a égide da
normativa anterior
,

o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que
, havendo, no contrato locatício, cláusula expressa de responsabilidade do garante até a entrega das chaves, o fiador responde pela prorrogação do contrato, a menos que tenha se exonerado na forma do art.1.500doCódigo Civil de 1916ou do art.835doCódigo Civilvigente, a depender da época da avença
.

Tal
entendimento foi sedimentado no
julgamento
do
EREsp
566.633⁄CE
,
tornando-se
referência como marco jurisprudencial, no sentido de que o Superior
Tribunal de Justiça
passou a admitir a prorrogação da fiança nos contratos locatícios, contanto que expressamente prevista no contrato a previsão de que a fiança subsistirá "até a entrega das chaves
”.

N
aquele julgamento, sob a relatoria do Ministro Paulo Medina, a Terceira Seção definiu: a) a responsabilização do fiador pelos débitos locatícios contraídos no período de prorrogação legal da locação, em face do art. 39 da Lei de Locação; b) a exegese do enunciado sumular 214⁄STJ; e c) a validade da cláusula de responsabilização do garante até a entrega das chaves.

Sob tal premissa
, há que se fazer
as seguintes
considerações:

1o) se os fiadores concordaram em garantir a locação, tão-somente, até o termo final do contrato locativo (prazo certo), não responderão pelos débitos advindos da sua prorrogação para prazo indeterminado;

2o) se os fiadores concordaram em garantir a locação até o termo final do contrato locativo (prazo certo) e expressamente anuíram em estender a fiança até a entrega do imóvel, responderão pelos débitos daí advindos.

Na segunda hipótese, ante o caráter gratuito da fiança e a indefinição temporal para a entrega do imóvel, eis que depende exclusivamente da vontade do locatário, a garantia deve ser entendida como sendo por prazo indeterminado, a possibilitar ao fiador a sua exoneração, nos termos do artigo 1.500 do Código Civil revogado, se o contrato tiver sido celebrado na sua vigência, ou do artigo 835 do Novo Código Civil, se o contrato foi acordado após a sua entrada em vigor.

Destarte, conclui-se que continuam os fiadores responsáveis pelos débitos
locatícios posteriores à prorrogação legal do contrato se anuíram expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram nas formas dos artigos 1.500 do CC⁄16 ou 835 do CC⁄02, a depender da data em que firmaram a avença.

Neste sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELO DEVEDOR. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR QUE EMBASA A EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS (SÚMULA 283/STF). FIANÇA. PRORROGAÇÃO ATÉ A DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a propositura de demanda judicial pelo devedor - seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor - é causa interruptiva da prescrição" (
AgInt
no
AREsp
no 1.011.915/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
3/9/2019)

2. Na espécie, com a promoção, pelo devedor, em 21/12/1999, de ação de repetição de indébito, que discute o próprio valor a embasar a execução, houve a interrupção da prescrição da pretensão executiva que, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02, somente voltaria a correr após o último ato da ação de repetição de indébito. Assim, considerando que na data do ajuizamento da ação executiva, em 23/03/2009, o referido processo ainda tramitava, não há que se falar em prescrição no caso.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Deve ser atendido o princípio da instrumentalidade do processo, admitindo-se suprida mera irregularidade formal, visto que alcançado o objetivo desejado, abandonando-se o apego ao exagerado formalismo, para melhor atender aos comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio" (REsp 1355829/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 14/05/2013,
DJe
01/07/2013).

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

5. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EREsp
566.633/CE,
á
luz da redação original do art. 39 da Lei do Inquilinato, portanto antes de sua alteração pela Lei n. 12.112/2009, é admitida a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato.

6. No caso, conforme consta do acórdão recorrido, o contrato de fiança foi firmado em 1995, anteriormente à alteração da Lei do Inquilinato pela Lei n. 12.112/09, não havendo pactuação expressa no contrato acerca da possibilidade de prorrogação da fiança, de modo que as fiadoras não podem mesmo responder
pela prorrogação do contrato de locação ao qual não anuíram.

7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.767.286/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.) [Grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, "prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002
. Incidência da Súmula 83 do STJ
.
(
AgInt
no REsp 1.703.400/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
de 28/08/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1893749 PR 2020/0226857-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)
[Grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO.1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002
. Incidência da Súmula 83 do STJ.2. A subsistência de fundamento
inatacado
apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp 1703400/
SC ,
Rel. Ministro MARCO
BUZZI ,
QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020)

[Grifo
nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. PRAZO DE 120 DIAS DE VINCULAÇÃO DOS FIADORES ÀS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO AFIANÇADO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, existindo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves. Precedentes
. 2." Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, os efeitos desta exoneração somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o contrato de locação, e não da notificação.
"( REsp
1798924/
RS ,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
21/05/2019). 3. Agravo interno não provido."
(
AgInt
no
AREsp
1587125/
PR ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO ,
QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
12/06/2020) INDETERMINADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DOS
FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de locação predial urbana contratada à luz da redação primitiva do art. 39 da Lei do Inquilinato, subsiste a fiança prestada na hipótese de prorrogação do contrato - inclusive até a entrega das chaves -, desde que haja cláusula expressa nesse sentido. Precedentes. 2. No caso dos autos, o contrato foi firmado em 1o/7/1995 e o Tribunal de origem consignou a existência de cláusula expressa referente à fiança, concluindo que a responsabilidade do fiador persiste
. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1274030/
GO ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA ,
QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
09/08/2018)
[Grifo nosso]

Na hipótese,
como bem observado pelo Juízo Singular, “nos contratos de locação firmado entre as partes – os quais os excipientes não negam a assinatura e o consentimento voluntário com os termos –
consta que a responsabilidade dos fiadores perduraria até a efetiva entrega das chaves, conforme cláusula nona de ID. 26940744 – pág. 3
”.

Vê-se, portanto, que a
orientação do Tribunal de origem
se deu
em consonância com a jurisprudência Corte Superior de Justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar os agravantes à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024